Tribunal: TJSP
Processo: 1057721-88.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS RELATIVAS AOS ROYALTIES DEVIDOS NO PERÍODO DE 2013 A 2016 – MARCA MISTA "ÁGUA DE CHEIRO" - RÉS QUE, QUANDO DE SUA CONTESTAÇÃO, JÁ APRESENTARAM AS CONTAS E DOCUMENTOS RELATIVOS AO SEU FATURAMENTO – AUTORA QUE, AO SE MANIFESTAR SOBRE AS CONTAS, DEIXOU DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS LANÇAMENTOS APRESENTADOS – ART. 550, § 3o, CPC – Sentença apelada que julgou como boas as

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS RELATIVAS AOS ROYALTIES DEVIDOS NO PERÍODO DE 2013 A 2016 – MARCA MISTA "ÁGUA DE CHEIRO" - RÉS QUE, QUANDO DE SUA CONTESTAÇÃO, JÁ APRESENTARAM AS CONTAS E DOCUMENTOS RELATIVOS AO SEU FATURAMENTO – AUTORA QUE, AO SE MANIFESTAR SOBRE AS CONTAS, DEIXOU DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS LANÇAMENTOS APRESENTADOS – ART. 550, § 3o, CPC – Sentença apelada que julgou como boas as contas apresentadas pelas rés, diante do conteúdo dos documentos juntados e da ausência de impugnação específica e fundamentada pela autora - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.